Tribunal: TJBA
Processo: 8062824-67.2025.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: AÇÃO RESCISÓRIA n. 8062824-67.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público AUTOR: JOSEILTON ARAUJO PAIXAO Advogado(s): ADEMARIO FELICISSIMO DE ARAUJO REU: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. DECADÊNCIA. MARCO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL. IRRELEVÂNCIA DA DATA DA CERTIDÃO CARTORÁRIA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que pronunciou a decadência e extinguiu, com resolução de mérito, ação rescisória ajuizada com o objetivo de desconstituir acórdão que manteve a demissão do Recorrente dos quadros da Polícia Militar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Definir se a divergência entre a data do efetivo esgotamento das vias recursais e a data da expedição da certidão de trânsito em julgado pelo cartório tem aptidão para postergar o termo inicial do prazo decadencial para ajuizamento da ação rescisória, sob o argumento de proteção da confiança legítima e da boa-fé processual do jurisdicionado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 975 do Código de Processo Civil estabelece, de forma peremptória, que o direito à rescisão se extingue em dois anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo. 4. O trânsito em julgado é um fenômeno processual automático, que se perfectibiliza no exato momento em que transcorre in albis o prazo para a interposição de qualquer recurso, configurando um fato jurídico objetivo e inalterável. 5. A certidão emitida pela serventia judicial possui natureza meramente declaratória, e não constitutiva. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça adotada como razão de decidir, a decadência da ação rescisória se comprova pelo trânsito em julgado, aferido pelo transcurso do prazo recursal, e não pela certidão cartorária. A eventual demora do aparelho judiciário em certificar o trânsito em julgado não interrompe, não suspende e não prorroga o prazo decadencial, cuja fluência é inexorável. 6. Os princípios da boa-fé objetiva e da cooperação processual não autorizam o afastamento de norma processual cogente que institui prazo decadencial para a mitigação da coisa julgada, cabendo ao profissional do direito a correta contagem dos prazos peremptórios a partir das intimações e dos prazos estabelecidos em lei, independentemente de ato material declaratório posterior. 7. Restando incontroverso que o prazo recursal findou em 26/09/2023 e que a ação apenas foi proposta em 17/10/2025, o reconhecimento da decadência é medida impositiva. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo Interno não provido. ____________ Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 218, § 3º, e 975. Jurisprudência relevante citada: STJ, AR n. 1.337/GO, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, j. 22/10/2008, DJe 17/2/2009. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, e o fazem de acordo com o voto do Relator. PRESIDENTE Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO Relator PROCURADOR DE JUSTIÇA